Tribunal: TJMT
Processo: 0000340-30.2015.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000340-30.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS - CPF: 161.531.541-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a extinção da execução fiscal, em razão da configuração da prescrição intercorrente, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia diz respeito à contagem do prazo para a prescrição intercorrente na execução fiscal e
acerca da
possibilidade de afastamento dessa prescrição em razão de diligências realizadas pelo ente público para a localização de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 566 (
REsp
1.340.553/RS), a prescrição intercorrente ocorre quando demonstrada a inércia da Fazenda Pública no
impulsionamento
do feito por prazo superior a cinco anos, após o período de um ano de suspensão do processo, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/1980.

4.
No caso concreto, verificou-se que a Fazenda Pública tomou ciência da frustração da tentativa de penhora em 10 de junho de 2015, momento em que teve início o prazo de suspensão de um ano. O prazo prescricional de cinco anos começou a correr em 10 de junho de 2016 e transcorreu integralmente até a data da sentença, em 27 de maio de 2024, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva.

5.
Os requerimentos esporádicos apresentados pela Fazenda Pública, sem resultado positivo na localização de bens penhoráveis, não são suficientes para afastar a prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ.

6.
No que se refere à aplicação da Súmula 106 do STJ, esta é aplicável apenas às situações em que a demora na tramitação processual decorre exclusivamente da atuação do Judiciário, o que não se verifica no presente caso, uma vez que a paralisação do feito decorreu da inércia da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A prescrição intercorrente na execução fiscal se configura quando, após o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública permanece inerte por mais de cinco anos, sem promover atos efetivos para a satisfação do crédito tributário.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática proferida no bojo da Ação de Execução Fiscal n.º 0000340-30.2015.8.11.0003, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, a qual reconheceu a prescrição intercorrente e determinou a extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN) e do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

O Município de Rondonópolis, ora agravante, sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, argumentando que a Fazenda Pública adotou todas as providências cabíveis para impulsionar a execução fiscal, não permanecendo inerte no curso do processo. Alega, ainda, que a suspensão prevista no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF) somente ocorre quando não há citação do devedor ou quando não são localizados bens passíveis de penhora, situação que, segundo o recorrente, não se verificaria nos autos.

Ressalte-se a ausência de contraminuta ao agravo interno, em razão de não ter sido formada a triangulação processual nos autos principais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso, mantendo a extinção da execução fiscal sob o fundamento da prescrição intercorrente, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 566 dos recursos repetitivos.

A controvérsia em análise versa sobre a sistemática de contagem da prescrição intercorrente, tendo em vista o entendimento consolidado no Tema 566 –
REsp
n.º 1.340.553/RS, originado do Superior Tribunal de Justiça.

O agravante susten
ta, em síntese, que a prescrição
não deveria ser aplicada ao caso, pois teria realizado diligências constantes para a localização de bens penhoráveis, não podendo ser penalizado com a extinção do crédito tributário. Argumenta, ainda, que a demora na tramitação processual decorreu da morosidade do Judiciário, razão pela qual se aplicaria a Súmula 106 do STJ, a qual dispõe que a Fazenda Pública não pode ser prejudicada pela demora do aparelho judicial.

Entretanto, a irresignação do agravante não merece acolhimento.

A decisão monocrática combatida encontra-se devidamente fundamentada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em especial no julgamento do Tema 566 –
REsp
n.º 1.340.553/RS, que estabelece, em síntese, o entendimento de que a prescrição intercorrente somente se opera quando demonstrada a inércia da Fazenda Pública no
impulsionamento
do feito por prazo superior a cinco anos.

Neste ponto, a decisão monocrática (Id. 232642199) destaca, com base no entendimento consolidado pelo STJ e nos documentos anexos aos autos,
a
ocorrência da prescrição intercorrente. Vejamos:

[...]

Portanto, o termo inicial da prescrição intercorrente é a data de 10 de junho de 2015, quando o apelante retirou o processo em carga (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à execução fiscal numeração única: 340-30.2015.811.0003, código nº 765938) e tomou conhecimento da primeira tentativa de localização de bens penhoráveis, que ocorreu em
9
de maio de 2015, quando restou infrutífera o bloqueio de valores via
BacenJud
nas contas do apelado (Id. 225504154 – fls. 56).

Logo, estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Ademais, registro que, nada obstante o bloqueio online de valores realizado na data de 14 de maio de 2015 ter apontado o montante de R$ 222,30: duzentos e vinte dois reais e trinta centavos (Id. 225504154 – fls. 57/58), à época o valor atualizado do débito era de R$ 12.556,45: doze mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos (Id. 225504154 – fls. 38). Ainda, o bloqueio de R$ 5,52: cinco reais e cinquenta e dois centavos
feito em 21 de novembro de 2018
(Id. 225504154 – fls. 118), o valor atualizado do débito correspondia a R$ 15.387,03: quinze mil trezentos e oitenta e sete reais e três centavos (Id. 225504154 – fls. 73). É certo que nas duas ocasiões tratou-se de valores ínfimos, pelo que não resultou em medida suficiente para o recebimento de parte da quantia devida, de modo que não é aplicável o subitem 4.3 da tese firmada em julgamento de recursos repetitivos.

Por conseguinte, operou-se a prescrição, porque após o período de um (1) ano de suspensão, o processo perdurou até a data da sentença, em 27 de maio de 2024 (Id. 225504172), sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição que demonstrasse seu prejuízo.

No caso concreto, conforme consignado na decisão monocrática, a Fazenda Pública tomou ciência da frustração da tentativa de penhora em 10 de junho de 2015, sendo esse o marco inicial do prazo de suspensão. Findo o período de um ano, em 10 de junho de 2016, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, o qual transcorreu integralmente até a data da sentença, em 27 de maio de 2024
(Id de origem nº 225504172)
, sem que tenha havido qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
,
conforme
assinalado pelo juízo
a quo
.

Ressalte-se que os requerimentos esporádicos apresentados pelo ente público, sem a efetiva localização de bens penhoráveis, não são aptos a afastar a prescrição intercorrente, conforme dispõe o próprio Tema 566 do STJ.

Quanto à alegação de aplicação da Súmula 106 do STJ, observa-se que esta não se aplica ao presente caso. A referida súmula tem incidência quando a demora na tramitação do feito decorre exclusivamente da atuação do Poder Judiciário, sem qualquer responsabilidade do credor. No entanto, como ficou
demonstrado
nos autos, a paralisação do feito decorreu da ausência de bens passíveis de constrição e da inércia da Fazenda Pública na obtenção de novos meios para satisfação do crédito.

O
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, em casos semelhantes, tem afastado a aplicação da Súmula 106
do STJ
quando o decurso do prazo prescricional decorre da falta de iniciativa da Fazenda Pública para promover a citação válida ou encontrar bens do devedor
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DO EXEQUENTE NO LUSTRO LEGAL - DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA - CARACTERIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A prescrição é matéria de ordem pública e poderá ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de
5
(cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é matéria que se
impõe .
2. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106/STJ.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001116-
23.2009 .
8.11.0041, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/01/2020)

Assim, em observância
aos documentos anexos aos autos,
a decisão monocrática se encontra em plena conformidade com o entendimento
consolidado
pel
o STJ e
por este
Tribunal
,
razão pela qual
deve ser mantida a negativa de provimento ao agravo interno.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios f
undamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025